Tribunal: CARF
Processo: 11020.002800/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.002800/2009-90
ACÓRDÃO
3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHOS GALÓPOLIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/03/2006
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DA COFINS. EFICÁCIA.
O artigo 17, III, da Lei no 10.925/2004 e o artigo 5o da IN SRF 636/2006
estabelecem que tanto o direito ao crédito presumido de que trata o artigo
8o da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS prevista no artigo 9o da Lei no
10.925/2004, produziram efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de
30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai
sobre o contribuinte, incidindo a regra do artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
AQUISIÇÕES
NÃO
ONERADAS
PELA
CONTRIBUIÇÃO.
Não gera direito a crédito básico o valor da aquisição de bens e serviços
onde comprovadamente não houve pagamento da contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Marcio José
Pinto Ribeiro (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo conselheiro
Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-45.828, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta e
não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/03/2006
PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade matéria ou real,
devendo toda a comprovação documental ser utilizada na apuração da veracidade
do ocorrido de fato.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/03/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO.
Não gera direito a crédito básico o valor da aquisição de bens e serviços onde
comprovadamente não houve pagamento da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
3
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedidos de restituição feitos através de
PER/DCOMPs transmitidos em 29/02/2008 e 04/03/2008, de valores relativos ao
PIS não-cumulativo tidos como recolhidos a maior.
Em 03/09/2009 a DRF de origem emitiu Despacho Decisório onde indeferiu os
pedidos de restituição, argumentando, em síntese que:
(...) o reconhecimento do débito tributário, mediante a DCTF, com a indicação
precisa do sujeito passivo e a quantificação do montante devido, constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do referido débito, ex vi do
art. 5o, § 1o, do Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, o que equivale ao próprio
lançamento do tributo. Assim, pago o débito tributário no exato montante
declarado, não há que se cogitar da existência de valores pagos indevidamente ou a
maior.
(...) no regime da não-cumulatividade da Cofins, o aproveitamento de crédito, para
dedução do valor a recolher dentro do período de apuração, é uma faculdade do
sujeito passivo, conforme previsto no art. 3o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, já que aquele crédito pode também ser requerido em ressarcimento, ex vi
do § 1o, art. 6o, do mesmo diploma legal. Ao preencher o Dacon original do 4o
trimestre de 2004, relativo ao mês de outubro de 2004, sem o aproveitamento
integral do crédito, conforme se verifica na Ficha 04, o sujeito passivo claramente
deixou de exercer a opção facultada em lei. Essa conclusão fica mais evidente
quando se analisa o valor do débito declarado na DCTF do mesmo período, onde o
sujeito passivo declara a apuração do débito do Cofins para o mês de outubro no
valor de R$ 126.402,46, exatamente o valor que foi pago mediante os Darfs.
Mesmo retificando o Dacon em data posterior ao aproveitamento do crédito, essa
retificação contraria claramente a opção exercida pela empresa, ao declarar em
DCTF débito no valor de R$ 126.402,46 e efetuar o pagamento da mesma
importância.
(...) a mera retificação do Dacon não pode ser aceita para justificar a existência de
indébito tributário e, por conseqüência, reconhecer o direito creditório almejado.
Não conformada com a decisão exarada, a contribuinte apresentou contestação
onde alegou, em síntese, que seus créditos são decorrentes de diversos
pagamentos indevidos de COFINS, todos eles devidamente constituídos,
demonstrados e comprovados nas respectivas DCTFs e DACONs do período, ou
seja, a empresa recolheu parcelas a maior de COFINS (DARFs), vez que, possuindo
direito ao crédito integral decorrente da compra de insumos (trigo), aproveitou
apenas 35% (trinta e cinco por cento)do valor relativo aos créditos decorrentes de
tais aquisições, efetuadas junto a pessoas jurídicas e cooperativas de produção
agropecuária.
Disse que tais pagamentos decorrem da não aplicação da suspensão da
exigibilidade da contribuição prevista no art. 9° da Lei no 10.925/2004 no período
entre a produção de efeitos da lei (01/08/2004) e a publicação da IN SRF n° 636
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
4
(04/04/2006), eis que esta última consistia em exigência normativa prevista na
legislação para a aplicação da suspensão (art. 9o, § 2° da Lei 10.925/2004).
Entendeu ser inequívoco e incontestável que no período referido a empresa, por
atender todas as condições previstas na legislação vigente época, adquiriu o
direito a aproveitar créditos de PIS sobre o valor integral das aquisições dos
insumos, nos moldes previstos no art. 3° da Lei no 10.833/2003. Possuía, portanto,
o direito de descontar os créditos integrais da contribuição aludida no que tange
as aquisições de trigo efetuadas entre 01/10/2004 e 31/03/2006.
Alegou, também que antes de protocolar os pedidos de restituição, em
consonância com a IN SRF no 590/2005, retificou os DACONs originais,
comprovando o crédito a que efetivamente tinha direito. Da mesma forma, nos
termos da IN RFB n° 786/2007, retificou também as DCTFs, nelas informando o
valor correto dos débitos de PIS efetivamente devidos em face do aproveitamento
de crédito integral. Disse, ainda, que além da previsão legal de seu direito à
restituição, obedeceu todos os procedimentos previstos para ter deferidos seus
pedidos de restituição em razão de pagamentos a maior de COFINS.
Finalizou dizendo que demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, postulava fosse acolhida sua manifestação, devendo
ser deferidos os pedidos de restituição eletrônicos referentes a pagamentos
indevidos ou a maior de COFINS vinculados aos autos, tudo em caráter premente,
nos termos da fundamentação que expôs.
A repartição de origem atestou a tempestividade da peça de contestação.
Analisados os autos neste Órgão, foi o processo devolvido à repartição de origem
para verificação das alegações trazidas pela manifestante quanto à retificação de
DCTFs e DACONs. Em atendimento, o Órgão preparador anexou documentos e
produziu Informação. Nesta assentou (excertos):
2. (...) a interessada foi intimada a informar as razões que motivaram a realização
dos alegados pagamentos indevidos ou a maior relativos aos Darfs elencados nos
Perdcomps eletrônicos objeto deste processo.
3. Em resposta (...), a contribuinte informou que, em virtude da não-aplicação da
suspensão da incidência do PIS e da Cofins, prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, entre agosto de 2004 e março de 2006, o trigo adquirido pela empresa nesse
período estava sujeito ao pagamento das referidas contribuições. Disse que a Lei no
10.925, de 2004, que previu a suspensão da incidência de PIS e Cofins sobre o trigo
adquirido pela empresa, condicionou a aplicação de tal suspensão, prevista no
caput do seu art. 9o, à regulamentação da matéria pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Argumentou que tal exigência somente foi cumprida com a
publicação da IN SRF no 636, em 4 de abril de 2006, momento em que passou,
então, a produzir efeitos a suspensão aludida. Informou que recolheu o PIS e a
Cofins em valores maiores do que deveria ter pago, porque em vez de utilizar
crédito integral a que fazia jus, nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003, valeu-se do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004. Constatado que tinha realizado pagamentos indevidos, retificou os
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
5
Dacons e as DCTFs correspondentes. (...) 4. Com o fim de verificar a forma de
tributação do PIS e da Cofins das compras de trigo realizadas no período em
questão, todos os fornecedores de trigo listados pela interessada, com exceção de
um, que informou nas próprias notas fiscais que a venda foi realizada com
suspensão da incidência do PIS e Cofins, foram intimados a informar se as vendas
de trigo foram realizadas com a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS
e da Cofins.
6. (...) dos 48 fornecedores: 36 realizaram as vendas com suspensão da incidência
do PIS e Cofins; um sem incidência: outro sem apontamentos ou descontos de PIS e
Cofins nas notas fiscais; um informou que vendeu com alíquota zero; apenas quatro
informaram que realizaram vendas tributadas; três não responderam e dois não
foram intimados porque os Avisos de Recebimento -AR foram devolvidos.
9. A maioria dos fornecedores que venderem o trigo com suspensão da incidência
do PIS e da Cofins disseram que o fundamento para as vendas dessa forma foi o
artigo 9o da Lei no 10.925, de 2004.
10. Pelos valores envolvidos na compra de trigo, seguramente por ocasião da
negociação com os fornecedores a interessada sabia se a operação iria realizarse
com suspensão ou não da incidência do PIS e da Cofins, porque o custo com a
incidência seria um valor e sem outro. Então, ela tinha que apurar o seu crédito
conforme a forma de tributação adotada pelo fornecedor.
11. Com a edição da Instrução Normativa SRF no 636, de 4 de abril de 2006, a
interessada alterou a forma de apuração de seus créditos, sem levar em
consideração como a operação ocorreu, se com tributação do PIS e da Cofins por
ocasião da compra do trigo. Era essencial, para que ela fizesse o crédito integral,
que o PIS e a Cofins estivessem sido tributados. Se não o foram, não se tem como
admitir o crédito integral.
11.1. Em suma, neste ponto, pode-se afirmar que: se a operação da compra de trigo
realizou-se com suspensão da incidência do PIS e da Cofins, utiliza-se do crédito
presumido; se efetivada com incidência, utiliza-se do crédito integral. Se por ocasião
das compras a interessada utilizou-se do benefício previsto no artigo 9o da Lei no
10.925, de 2004 - quer dizer, não pagou a contribuição - não há como ampliar o seu
crédito posteriormente.
12. Sobre as compras de trigo tributadas, listadas na Tabela constante do item 8,
acima, a interessada tem direito ao crédito integral, mas deverá comprovar que
esse crédito não foi utilizado inicialmente, porque não restou comprovado pelos
documentos apresentados que esse crédito não foi utilizado anteriormente. Nos
Dacons originais constam apurações de créditos integrais e de créditos presumidos.
Cientificada da Informação a contribuinte apresentou nova manifestação em
25/06/2013. Nela registrou que:
• a autoridade fiscal referiu que a maioria dos fornecedores listados pela empresa
informou que as vendas de trigo ocorridas entre 01/08/2004 e 31/03/2006 foram
realizadas com a suspensão de COFINS ante o disposto no art. 9o da Lei no
10.925/2004. Como estes fornecedores não submeteram as receitas de tais
operações à tributação da referida contribuição, concluiu que, quanto às compras
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
6
de trigo em relação às quais não houve o recolhimento da contribuição, a
empresa não possuía direito ao crédito integral previsto no art. 3o da Lei
10.833/2003. Entendeu, pois, que a empresa deveria apurar o crédito decorrente
das aquisições de trigo efetuadas no período indicado de acordo com a forma de
tributação adotada pelo fornecedor, pouco importando se a aplicação da
suspensão da incidência de COFINS sobre as referidas operações violou as
inúmeras orientações expedidas em diversas Soluções de Consultas da própria
Receita Federal do Brasil;
• a Lei no 10.925/2004, que previu a suspensão da incidência de COFINS sobre o
trigo adquirido, entrou em vigor em 01/08/2004. No entanto, o seu art. 9o, § 2o,
condicionou a aplicação de tal suspensão, prevista no caput do referido
dispositivo legal, à regulação da matéria pela RFB. Tal exigência normativa
somente foi cumprida com a publicação da IN SRF no 636, de 2006, momento em
que passou, então, a produzir efeitos a suspensão. Logo, as operações realizadas
no período anterior à regulamentação do art. 9o estavam sujeitas à COFINS, visto
que não se poderia cogitar da aplicação da suspensão da contribuição;
• a suspensão da contribuição não poderia ser validamente aplicada entre
01/08/2004 e 31/03/2006. Ainda que parte das vendas no período possa ter sido
efetuada indevidamente com suspensão, porquanto os fornecedores não
atentaram para as regras e orientações da RFB, tal fato não pode inviabilizar o
aproveitamento do crédito integral oriundo da aquisição dos mencionados
produtos;
• as vendas realizadas equivocadamente com suspensão de COFINS pelos
fornecedores da empresa, no máximo, podem ser revistas com o lançamento de
eventual crédito tributário contra os vendedores em razão da incidência da
contribuição nas operações, ou seja, restando comprovado que a suspensão não
era aplicável a tais operações, cabe à RFB tão-somente exigir dos fornecedores os
valores a título de COFINS que deveriam ser recolhidos em razão das vendas
realizadas; jamais tolher o direito legítimo da empresa ao aproveitamento do
crédito integral oriundo de tais aquisições.
• resta incontroverso que a empresa possui o direito à restituição dos valores
objetos dos pedidos, eis que em relação às aquisições de trigo efetuadas entre
01/08/2004 e 31/03/2006, aproveitou equivocadamente o crédito presumido, ao
invés de utilizar o crédito integral a que fazia jus, recolhendo aos cofres públicos,
a título de COFINS, valores maiores do que os efetivamente devidos. Também
procedeu à alteração nos créditos deduzidos para desconsiderar o crédito
presumido então utilizado e lançar mão do crédito integral sobre os insumos
adquiridos. Obedeceu a todas as exigências normativas para tanto, tendo
retificado DACONs originais para, em lugar do crédito presumido, aproveitar o
crédito integral sobre o valor dos insumos adquiridos, em observância ao
procedimento estabelecido no art. 11 da IN SRF no 590/2005. Da mesma forma,
em atenção ao disposto no art. 11 da IN RFB no 786/2007, retificou as DCTFs,
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
7
informando a redução de COFINS decorrente da utilização do crédito integral no
lugar do crédito presumido;
• requer a rejeição do entendimento veiculado pela Informação da autoridade
fiscal, bem como o julgamento de procedência da manifestação de
inconformidade, devendo-se reconhecer o direito creditório postulado por meio
dos pedidos de restituição vinculados aos autos;
• em relação aos valores reconhecidos como passíveis de restituição(parcela
incontroversa - item 13 da Informação), informa que encaminhará a
documentação solicitada para restituição de seu crédito diretamente à DRF, em
petição apartada, a fim de não obstar o prosseguimento do julgamento do
processo.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 28/08/2013 (e-fls.
1655) e apresentou o Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em 27/09/2013, pelo qual
pediu o integral provimento para que seja reconhecido o seu “direito à apuração integral das
aquisições de trigo de pessoas jurídicas cerealistas entre 01.10.2004 e 31.03.2006, ainda que
tenham, indevidamente, utilizado a suspensão do art. 9o da Lei no 10.925/2004 e, assim deferir a
restituição pleiteada em razão dos pagamentos a maior no período.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme exposto no relatório, o presente litígio refere-se aos pedidos de
restituição realizados por meio dos formulários PER/DCOMP, transmitidos em 29/02/2008 e
04/03/2008, para valores relativos ao PIS não cumulativo, que foram considerados recolhidos a
maior. O fundamento dos pedidos é que, entre o início da vigência do artigo 9o da Lei no 10.925,
de 2004 (em 01/08/2004), e a publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (em
04/04/2006), seria possível descontar integralmente os créditos relativos a produtos adquiridos de
pessoas jurídicas e cooperativas de produção agropecuária, desde que esses produtos estivessem
nas condições previstas para créditos nos artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, ou seja, as vendas teriam que ser tributadas.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
8
Em síntese, a controvérsia posta se refere à conclusão da DRF, mantida pela DRJ,
sobre a possibilidade de apuração de créditos básicos decorrentes da aplicação do regime de
suspensão previsto no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004.
Assim fundamentou o acórdão recorrido:
Muito embora tal tese encontre alicerçado entendimento no âmbito da RFB, no
caso concreto se mostra correto o entendimento da repartição fiscal exarado na
Informação produzida em 20/05/2013, especialmente no que tange à apuração
de créditos integrais (chamados básicos), decorrentes da não aplicação do regime
de suspensão previsto no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004. Isso porque:
1. Legislação: o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabeleceu a suspensão da
exigibilidade do PIS e da COFINS quando da venda de produtos agropecuários
pelas pessoas jurídicas citadas no § 1o do art. 8o da mesma Lei. Já o § 2o do art.
9o da citada Lei, incluído pela Lei no 11.051, de 2004, atribuiu à então SRF a
determinação dos termos e condições sob os quais seria aplicada a suspensão
da exigibilidade das contribuições. Esses termos e condições somente foram
estabelecidos com a publicação da IN SRF no 636, de 2006, posteriormente
substituída pela IN SRF no 660, de 2006. Esta última estabeleceu (art. 11, inciso
I), que a suspensão da exigibilidade daquelas contribuições entraria em vigor a
partir de 04/04/2006, data de publicação da IN SRF no 636, de 2006.
Além de determinar a aplicação da suspensão somente a partir da publicação da
IN SRF no 636, de 2006, a IN SRF no 660, de 2006, ao interpretar a concessão do
crédito presumido nas aquisições de pessoa jurídicas (art. 8o, parágrafo único) e
a concessão da suspensão da exigibilidade das contribuições para as pessoas
jurídicas vendedoras (art. 9o), entendeu haver vinculação entre as duas normas,
ou seja, o crédito presumido somente poderia ser concedido caso a venda
ocorresse com suspensão.
Com relação ao período aludido no presente processo, como não produzia
efeitos a norma concessiva da suspensão, deveriam se submeter as vendas ao
pagamento do PIS e da COFINS, sendo aplicável às aquisições decorrentes de
tais operações a regra geral de desconto de créditos (arts. 3o das Leis nos 10.637,
de 2002, e 10.833, de 2003), com apropriação dos créditos mediante a aplicação
das alíquotas normais (PIS - 1,65% e COFINS - 7,6%).
No entanto, salienta-se que o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis citadas requer
que a aquisição de bens e de serviços esteja sujeita ao pagamento das
contribuições, não devendo ser admitidos, portanto, créditos básicos quando a
NF de venda informasse que a aquisição tivesse sido feita com suspensão da
exigibilidade das contribuições.
Isso assentado, demonstra-se nos itens subsequentes a impossibilidade de
apuração de créditos básicos (ditos integrais pela contribuinte). (sem destaque no
texto original)
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
9
Observou o ilustre julgador de primeira instância que, ao efetuar a diligência
solicitada, a repartição fiscal carreou aos autos elementos instrutórios que retrataram os
verdadeiros fatos ocorridos (a maioria das empresas fornecedoras declarou que efetuou as vendas
com suspensão.
Com relação às vendas realizadas com suspensão pelas empresas/cooperativas
fornecedoras, cumpre observar que o artigo 17, III, da Lei no 10.925/2004 e o artigo 5o da IN SRF
636/2006 estabelecem que tanto o direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no
10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no
artigo 9o da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em
relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
Neste mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do
julgamento ao Recurso Especial no 1.437.568/SC, de relatoria do Eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, cuja Ementa abaixo transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI,
99 e 111, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
CREDITAMENTO SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 3o, CAPUT,
DAS LEIS NN. 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO ART.
8o DA LEI No 10.925/2004 POR UMA MESMA AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO
DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E INÍCIO
DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS
A PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No 10.925/2004.
LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006. ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN SRF N.
660/2006 QUE FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de crédito ordinário
da sistemática não-cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS, prevista no art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito presumido previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no
10.925/2004, referente às aquisições feitas junto a pessoas jurídicas cerealistas,
transportadoras de leite e agropecuárias que funcionam como intermediárias entre as
pessoas físicas produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, para o período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
2. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial em relação aos arts. 97, VI, 99 e
111, I, do CTN, uma vez que os referidos dispositivos não foram enfrentados pelo acórdão
recorrido. Ausência de prequestionamento. Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário, trata de
benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a denominação "presumido", pois
concedido justamente nas hipóteses previstas no art. 3o, §2o, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003, onde não é possível dedução de crédito ordinário pela sistemática não
cumulativa, v.g., nas aquisições de insumos de pessoas físicas ou cooperados pessoa física
(caput do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004) e aquisições de insumos de pessoas jurídicas em
relação às quais a lei suspendeu o pagamento das referidas contribuições (§ 1o do art. 8o,
da Lei n. 10.925/2004).
4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade nas
situações onde não foi possível eliminá-la pela concessão do crédito ordinário. Desse
modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição não pode gerar dois
creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título de crédito presumido e crédito
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
10
ordinário, sob pena de ser concedida desoneração para além da não-cumulatividade
própria dos tributos em exame.
5. Os arts. 3o, § 3o, I, "a", da IN SRF 636/2006 e 7o, I, da IN SRF 660/2006 condicionaram a
existência de crédito presumido à aquisição de produtos com a tributação a título de
PIS/PASEP e COFINS suspensa, na forma do art. 9o, da Lei n.10.925/2004. A necessidade
de suspensão da incidência da contribuição na etapa anterior para possibilitar a fruição do
crédito presumido não decorre das referidas instruções normativas, mas sim de
interpretação sistemática da legislação que rege o creditamento ordinário e presumido.
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições produziram efeitos
conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004,
de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o pálio do § 2o do art.
9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a data de concessão da
suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente disciplinar sua aplicação
mediante a instituição de obrigações tributárias acessórias. Nesse sentido, está
conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que fixou a data do início do crédito
presumido e da suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I, da IN SRF 660/06, que
revogou o artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a data do início do crédito
presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN SRF n.
660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de 1o/8/2004 para
4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04. Precedente: REsp no 1.160.835/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF 636/2006,
tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004,
quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art.
9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1o/8/2004, relativamente às
atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004
em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
9. Tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu equivocadamente ao contribuinte
o direito ao crédito ordinário pela sistemática não cumulativa no período de 1o/8/2004 a
4/4/2006, não é possível a esta Corte, à mingua de recurso da FAZENDA NACIONAL,
afastar o acórdão no ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
10. Por outro lado, uma interpretação sistemática da legislação, bem como os princípios
da razoabilidade e moralidade não permitem a esta Corte conceder cumulativamente o
crédito parcial (crédito presumido) onde já foi equivocadamente reconhecido o crédito
total (crédito ordinário) ao contribuinte.
11. Portanto, deve ser reconhecido ao contribuinte o direito ao aproveitamento de
créditos presumidos na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004 no período de 1o/8/2004 a
4/4/2006 somente em relação às aquisições não abrangidas pelo creditamento ordinário
de PIS e COFINS pela sistemática não-cumulativa.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (sem
destaques no texto original)

Com relação aos créditos, argumenta a defesa que havia aproveitado, por equívoco,
o crédito presumido previsto pelo art. 8o da Lei no 10.925/04, motivo pelo qual retificou os
DACONs do período, apurando crédito integral (básico) sobre os insumos, o que gerou uma
redução dos montantes devidos a título de PIS, conforme registrado nas DCTFs retificadoras,
resultando no pagamento a maior sobre os valores que já havia recolhido.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
11
Justifica que as vendas realizadas equivocadamente com suspensão de PIS pelos
fornecedores de trigo do Recorrente, no máximo, podem ser revistas com o lançamento de
eventual crédito tributário contra os vendedores em razão da incidência da contribuição nas
operações.
Entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que é expressamente admitido o
desconto de crédito presumido em relação aos insumos do produto agroindustrial adquiridos de
pessoa física ou de pessoa jurídica com suspensão da exigibilidade das contribuições.
No presente caso, cumpre observar que foi realizada diligência pela DRJ de origem,
cujo Despacho de fls. 188 assim determinou:
Diante disto e visando a efetivação de uma criteriosa análise dos elementos
contidos no Despacho Decisório comparativamente aos argumentos expendidos
pela contribuinte, proponho a remessa do presente processo à DRF de origem,
para que:
a) tendo em vista a retificação de DACONs e DCTFs anteriormente à emissão do
Despacho Decisório, efetue análise acerca dos PER/DCOMPs tratados no presente
processo, informando, de forma clara e objetiva, o cabimento ou não dos valores
solicitados em restituição;
b) configurando-se valores passíveis de restituição, confeccione demonstrativo
indicando, por PER/DCOMP transmitido, quais são;
c) preste outras informações que entender necessárias;
d) cientifique a contribuinte das informações prestadas nos autos e observe o
direito ao contraditório.
Em Informação Fiscal foi apresentado pela Unidade Preparadora o seguinte
resultado da apuração:
9. A maioria dos fornecedores que venderem o trigo com suspensão da incidência
do PIS e da Cofins disseram que o fundamento para as vendas dessa forma foi o
artigo 9o da Lei no 10.925, de 2004.
10. Pelos valores envolvidos na compra de trigo, seguramente por ocasião da
negociação com os fornecedores a interessada sabia se a operação iria realizar-se
com suspensão ou não da incidência do PIS e da Cofins, porque o custo com a
incidência seria um valor e sem outro. Então, ela tinha que apurar o seu crédito
conforme a forma de tributação adotada pelo fornecedor.
11. Com a edição da Instrução Normativa SRF no 636, de 4 de abril de 2006, a
interessada alterou a forma de apuração de seus créditos, sem levar em
consideração como a operação ocorreu, se com tributação do PIS e da Cofins por
ocasião da compra do trigo. Era essencial, para que ela fizesse o crédito integral,
que o PIS e a Cofins estivessem sido tributados.
Se não o foram, não se tem como admitir o crédito integral.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
12
11.1. Em suma, neste ponto, pode-se afirmar que: se a operação da compra de
trigo realizou-se com suspensão da incidência do PIS e da Cofins, utiliza-se do
crédito presumido; se efetivada com incidência, utiliza-se do crédito integral. Se
por ocasião das compras a interessada utilizou-se do benefício previsto no artigo
9o da Lei no 10.925, de 2004 – quer dizer, não pagou a contribuição - não há como
ampliar o seu crédito posteriormente.
12. Sobre as compras de trigo tributadas, listadas na Tabela constante do item 8,
acima, a interessada tem direito ao crédito integral, mas deverá comprovar que
esse crédito não foi utilizado inicialmente, porque não restou comprovado pelos
documentos apresentados que esse crédito não foi utilizado anteriormente. Nos
Dacons originais constam apurações de créditos integrais e de créditos
presumidos 13. Se a interessada comprovar o que consta do item 12, retro, os
valores passíveis de restituição de PIS são os que seguem, por PER/DCOMP:

Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
13
14. Dê-se ciência à contribuinte desta Informação, entregando-lhe cópia. Se for de
seu interesse, a contribuinte poderá manifestar-se sobre esta Informação no
prazo de trinta dias contados da ciência. Após esse prazo, se houver ou não a
apresentação da manifestação da interessada, este processo deverá ser devolvido
à DRJ para prosseguimento do julgamento. (sem destaque no texto original)
Por tais razões, não foi aceita a existência de créditos básicos para operações em
que não houve pagamento das contribuições (PIS/COFINS), eis que a maior parte das
empresas/cooperativas fornecedoras declararam ter efetuado a operação com suspensão da
incidência das contribuições (art. 9o da Lei no 10.925, de 2004), consoante declarações constantes
do processo (por exemplo, folhas 1.128; 1.130; 1.132; 1.137; 1.195; 1.210 e 1.242), o que
acarretaria somente a apuração de créditos presumidos, como feito inicialmente pela
contribuinte.
Como bem observado pelo ilustre julgador a quo, “em sua manifestação a
Recorrente discute, basicamente, aspectos de direito, nada registrando sobre a conclusão a que
chegou a repartição fiscal, denotando, assim, aquiescência com o anotado na Informação, donde
entende-se ser este mais um elemento que leva à convicção do acerto do entendimento contido no
documento produzido pela repartição em 20/05/2013”.
Por se tratar de pedido de crédito, tem-se que o ônus da prova é da Contribuinte,
na forma prevista pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002800/2009-90
14
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Diante de tais fatos, e considerando que a Recorrente não comprovou que o crédito
básico apontado pela repartição fiscal não tenha sido utilizado anteriormente, não há fundamento
para o reconhecimento do direito creditório pleiteado neste litígio, devendo ser mantida a decisão
recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1698
DF CARF MF
Original